Tribunal: TJES
Processo: 5001293-34.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001293-34.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONNECT ENERGIA SOLAR LTDA
RECORRIDO: JOEL OLIVEIRA COSTA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Joel Oliveira Costa em face da Connect Energia Solar Eireli, na qual pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$14.459,00 e danos morais na quantia de R$5.000,00. Alega a parte autora que no início de 2021, buscando investir em energia sustentável, passou a procurar por prestadoras de serviço de fornecimento de placas fotovoltaicas para geração de energia elétrica. Narra que no dia 04/08/2022 celebrou junto ao Sr. Izaias, contrato de prestação de serviços para o fim de instalar as placas de energia solar. Afirma que o valor acordado pelos serviços foi de R$14.459,44, quantia paga pelo autor através de transferência bancária na modalidade TED. Assevera que decorridos alguns dias após o pagamento, ainda não havia recebido notícias acerca do início da instalação, razão pela qual passou a ligar para o franqueado da requerida Sr. Izaías, que parou de responder as mensagens. Narra ainda, que após as tentativas infrutíferas de recomposição dos danos na via administrativa, descobriu que o CNPJ utilizado pelo Sr. Izaías para se tornar franqueado junto à requerida indicava como empresária individual a Sra. Kellen Rayanne Crivelarro da Silva, a qual desconhece. Alega ainda que a demandada não teve o cuidado necessário ao aceitar como franqueado pessoa que evidentemente era fraudador, tendo em vista a procedência duvidosa da pessoa jurídica cadastrada como franqueada.

Em contestação, a demandada arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argumentou que o Sr. Izaias procurou a requerida para firmar contrato de franquia no dia 07/07/2021, porém desde o início não honrou com o pagamento do montante devido pela taxa de franquia. Alega que a despeito disso, o Sr. Izaias passou a negociar em nome da requerida, sem seguir o protocolo da empresa, gerando sérios problemas para os consumidores e para a própria empresa franqueadora.

Em sede de

sentença (ID 4453202) foi julgado
parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 14.459,44 ao autor a título de dano material. Atualização monetária a contar da data do desembolso, dia 04.08.2021, com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002. Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4453204),

almejando que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4453208). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à existência de negócio jurídico entabulado entre as partes em uma relação de consumo.

Nesse sentido, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, é possível verificar que o autor comprovou suas alegações, conferindo a verossimilhança necessária aos fatos narrados, posto que restou demonstrado no presente caso, vez que diante da análise dos autos, percebe-se a evidente omissão da requerida, em permitir que por meses figurasse em seu sítio eletrônico a informação de que o Sr. Izaias era um de seus franqueados, mesmo sabendo tratar-se de um fraudador.

Já as requeridas, deixaram de trazer elementos e provas, quanto a fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por deixar de acolher o referido pedido, pois o STJ já consolidou entendimento firme no sentido de que o mero descumprimento de um contrato não seja capaz de gerar dano moral presumido, não havendo nos autos nenhuma prova de abalo extremo e indissociável do cotidiano.

Nesses moldes, não há o que se falar em dano moral. Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)